Tribunal: STF
Processo: ARE 1449593
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇAO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BENS ENTRE FILIAIS DA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNC/A DE FATO .- GERADOR - DE - ICMS- QUANTO- AOS - BENS - DO ATIVO - FIXO. SÚMULA 166/STJ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO RELATIVO A DIFERENÇA DE ALIQUOTA SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS DE USO E CONSUMO. SUMMBENCIA DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA HONORÁRIA FIXADA ADEQUADAMENTE, CONSOANTE APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ. 1. O ICMS é tributo que incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, sobre a matéria, considera-se circulação tributável, mio a simples movimentação física de qualquer bem, mas apenas daqueles destinados ao ato de mercancia. Trata-se, portanto, de circulação em sentido jurídico, que pressupõe a transferência da posse ou propriedade de bem a título oneroso, com fins de obtenção de lucro. 2. Sob esta ática; assiste razão ao embargante quando afirma ser improcedente a cobrança de ICMS sobre a transferência dos bens pertencentes ao ativo fixo de uma filial para outra da empresa executada, ainda que em outro Estado da Federação, uma vez que não são considerados mercadorias, eis que não destinados a revenda, não tendo sido comprovado mudança de titularidade. Precedentes do STF, STJ, e TJERJ. Aplicação da sumula 166/STJ. 3. A descaracterização da natureza mercantil de parte das operações objeto da execução fiscal embargado foi confirmada pelo laudo pericial produzido nos autos, não elidido pelas alegações das portes, que concluiu ser devida a cobrança relativa cá diferença de alíquota de ICMS sobre as transferências de mercadorias de uso e consumo entre as filiais da empresa embargante, cujo pagamento não foi comprovado nos autos. 4. Destarte, correta a sentença ao desconstituir o Auto de Infração n° 01.120211-6 e a respectiva Certidão de Dívida Ativa, no que tange a parte da cobrança relativa à transferência de bens do ativo fixo, bem como ao manter o débito fiscal relativo à diferença de alíquota de ICMS sobre as transferências de bens de uso e consumo. 5. Honorários de sucumbência adequadamente fixados na sentença, consoante apreciação equitativa do magistrado, conforme o disposto no art. 20, 6 40 do Código de Processo Civil, considerando-se que foi sucumbente a Fazenda Pública, bem como a redução expressiva do valor da causa. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS”. (eDOC 14, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto por Alcoa Alumínio S.A. (eDOC 22), com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o diferencial de alíquotas do ICMS não pode ser exigido sobre todos os bens que ingressam em sua fábrica, mas, tão somente, quando a referida operação consubstanciar um ato de mercancia (compra e venda mercantil), com a necessária troca de propriedade do bem para terceiros. 



    Afirma-se que o Tribunal de origem reconheceu a não incidência do ICMS sobre a simples movimentação de bens do ativo fixo entre estabelecimentos da mesma empresa, mas validou a cobrança do mesmo imposto sobre as transferências (também de Alcoa para Alcoa) de bens de uso e consumo, sem que houvesse a necessária troca de propriedade dos bens.



    Sustenta-se, assim, a exclusão da cobrança do crédito tributário referente ao ICMS sobre a simples transferência de materiais de uso e consumo entre estabelecimentos da mesma empresa, uma vez que essas movimentações não têm fins de mercancia e nem resultaram na troca de propriedade.



    É o relatório. 



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a exclusão da cobrança do crédito tributário referente ao ICMS sobre a simples transferência de materiais de uso e consumo entre estabelecimentos da mesma empresa, tendo em vista que essas movimentações não configuram mercancia, assim como não teriam resultado na troca de propriedade.



    A esse propósito, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Por outro lado, no tocante as transferências de material de uso e consumo entre estabelecimentos da própria empresa embargante, concluiu o Perito do Juízo que as respectivas notas fiscais caracterizam compra e venda mercantil, e por isso cabe a incidência de ICMS, sendo que juntamente com as referidas notas estão os comprovantes dos DARJs referentes ao recolhimento do ICMS de parte das notas, assim como o valor da diferença de alíquotas, cujo pagamentoj não foi comprovado, apresentando valores históricos que somados totalizam R$ 31.789,92 (trinta e um mil setecentos e oitenta e nove reais). 



    O valor remanescente de R$ 6.608,60 (seis mil seiscentos e oito reais e sessenta centavos) restou incontroverso nos autos, eis que o próprio embargante requereu nas razões de recurso que a execução fosse mantida apenas em relação a tal débito. 



    Logo, correta a sentença ao desconstituir o Auto de Infração n° 01.120211-6 e a respectiva Certidão de Dívida Ativa, no que tange a parte da cobrança relativa à transferência de bens do ativo fixo, bem como ao manter o débito fiscal relativo à diferença de alíquota de ICMS sobre as transferências de bens de uso e consumo, que a prova pericial produzida considerou devido, prova esta não elidida pelas 111,eh 1 alegações do embargante, que, além de não impugnar o laudo, • reconheceu ser o mesmo válido (fls. 1430), devendo ser mantido a execução no valor de R$ 38.398,52 (trinta e oito mil trezentos e noventa e oito reais e cinqüenta e dois centavos) como constou na sentença. 



    Por fim, no tocante ao valor dos honorários de sucumbência fixado na sentença, que é objeto de recurso por ambas as parte, também não merece qualquer reparo o julgado. Tendo em vista que a parte vencida é a Fazenda Pública, incide o disposto no art. 20, § 4° do Código de Processo Civil, devendo os honorários serem fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo 3° do mesmo artigo. 



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem consignou, com fundamento nas provas dos autos, que as notas fiscais referentes a transferências de material de uso e consumo entre estabelecimentos da ora recorrente, caracterizam compra e venda mercantil, e por isso cabe a incidência de ICMS.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF) 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.384.858 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.8.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente